Tribunal: TJSP
Processo: 1006826-50.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração – V. acórdão embargado que julga extinto o feito, sem apreciação de mérito, diante da hipótese de acidente de trabalho sofrido pelo doméstico, antes da LC no 150/2015 – Pretensão ao recebimento de aposentadoria por invalidez – Pedido dissociado do resultado da decisão Colegiada – Embargos rejeitados.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006826-50.2019.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
NADIR APARECIDA GARBI FERNANDES, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006826-50.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 24.826
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006826-50.2019/50000
EMBARGANTE:
Nadir Aparecida Garbi Fernandes
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Araraquara 4a Vara Cível
VOTO No 24.826
Acidentária Embargos de declaração V. acórdão
embargado que julga extinto o feito, sem apreciação
de mérito, diante da hipótese de acidente de trabalho
sofrido pelo doméstico, antes da LC no 150/2015

Pretensão ao recebimento de aposentadoria por
invalidez
Pedido dissociado do resultado da
decisão Colegiada Embargos rejeitados.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração da autora contra o v.
acórdão de fls. 158/164 que, em ação acidentária, deu provimento ao
recurso oficial e ao apelo do INSS, para julgar extinto o feito, sem
apreciação de mérito, prejudicada a análise do apelo da autora, pois a
Turma Julgadora reconheceu a hipótese de acidente de trabalho sofrido
pelo empregado doméstico antes da vigência da Lei Complementar no
150/2015, portanto, sem amparo acidentário.
A embargante alega que a r. sentença de
primeiro grau, a qual reconheceu o direito ao recebimento de auxílio
acidente, não considerou a possibilidade de concessão de aposentadoria
por invalidez, conforme as peculiaridades do caso em estudo. Sustenta
que houve omissão quanto a esse pedido alternativo e pede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006826-50.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 24.826
3
acolhimento dos embargos (fls. 01/04).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Os embargos devem ser rejeitados.
Ao que parece, e com o devido respeito ao nobre
representante processual da embargante, o ilustre advogado da parte
não compreendeu o alcance da decisão Colegiada embargada.
De fato, a hipótese dos autos envolve acidente
típico de trabalho, sofrido pelo trabalhador doméstico, no ano de 2003.
Diante dessa situação, a Turma Julgadora
apenas esclareceu que tais segurados do INSS não possuiam, antes da
vigência da LC no 150/2015, amparo acidentário, faltando-lhes, então,
interesse de agir.
Considerou, então, prejudicada a apreciação do
apelo da autora, por lhe faltar previsão legal de indenização acidentária.
A insistência do embargante revela que não
compreendeu o alcance do v. julgado proferido às fls. 158/164.
Por essa razão, seus embargos se mostram
dissociados do teor do v. acórdão.
Destarte,
nada
há,
verdadeiramente,
a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos vícios a
que alude o art. 1.022, do atual CPC, contendo os argumentos suficientes
para justificar a conclusão adotada.
Por fim, quanto ao prequestionamento, para esta
finalidade, primeiro é necessária a existência de omissão, contradição ou
obscuridade, requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, o
que não se afigura na hipótese.
A respeito:
“Os embargos de declaração não se prestam para forçar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006826-50.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 24.826
4
ingresso na instância extraordinária se não houver omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito
menos fica o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente
para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu (AgRg
nos EDcl no REsp 741659/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17.08.2006, DJ
12.09.2006 p. 303)”
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR